Tribunal: TJBA
Processo: 8130787-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130787-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: J. H. F. C. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA FREITAS PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. PROCESSO JÁ JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de conexão com outro processo; (ii) a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde; (iii) a existência de danos morais indenizáveis; e (iv) o quantum adequado para a indenização.

III. Razões de decidir 3. Preliminar de conexão rejeitada. Além de não haver comprovação nos autos do alegado vínculo entre as demandas, o processo indicado já foi julgado, o que impossibilita a reunião dos feitos, nos termos do art. 55, §1º do CPC e da Súmula 235 do STJ.

4.Embora seja possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias, a operadora não comprovou a efetiva comunicação ao autor, enviando a notificação para endereço de e-mail diverso daquele cadastrado.

5.A manutenção das cobranças e recebimento das mensalidades mesmo após o suposto cancelamento reforça a irregularidade da conduta, evidenciando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) vedado pela boa-fé objetiva.

6.O cancelamento unilateral e arbitrário do plano de saúde, sem prévia comunicação e mantendo-se as cobranças, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente por envolver beneficiário menor impúbere, cuja proteção integral é assegurada constitucionalmente.

7.O valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

8.Adequação, de ofício, dos consectários legais para aplicação dos índices previstos nos precedentes vinculantes do STJ e STF, bem como a incidência de uma só vez da SELIC a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença em seus termos, com a adequação de ofício dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 187 e 927 do CC/2002; arts. 2º, 3º e 6º, VI e VIII, do CDC; art. 55, §1º do CPC/2015; Súmula 235 do STJ; art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS; art. 3º da EC n. 113/21.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80064657020208050001, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CÂMARA, Data de Publicação: 30/04/2024; TJ-BA - APL: 00001267220158050240, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2017; TJ-BA - Apelação: 80713384520218050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024; TJ-BA - APL: 05270039320168050001, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8130787-60.2023.8.05.0001,
em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelado
JOAQUIM HARI FERREIRA CERQUEIRA
, representado por
FERNANDA PINHEIRO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e de ofício, acrescentar aos consectários legais os índices previstos nos precedentes vinculantes do STJ e STF, bem como a incidência de uma só vez da SELIC a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA